Tribunal: TJDFT
Processo: 0010621-92.1997.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS PELOS EXEQUENTES. NÃO VERIFICAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. CONSTATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EXECUTADO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS EXEQUENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração opostos pelos exequentes, razão pela qual, se não observadas no r. acórdão a omissão e a contradição apontadas, relativas ao prazo prescricional aplicável e a impossibilidade de meros requerimentos para localização de bens passíveis de constrição suspenderem ou interromperem o prazo prescricional, não há falar em acolhimento dos aclaratórios por eles aviados.
3. Por sua vez, constatada omissão no julgado quanto a determinado pedido deduzido em contrarrazões, impõe-se o provimento dos embargos de declaração opostos pelo executado, para sanar o vício e esclarecer a questão. Não se conhece do pedido de fixação de honorários advocatícios de sucumbência formulado em contrarrazões, por não constituírem estas a via processual adequada para tanto, sendo imprescindível a interposição de recurso próprio.
4. Embargos dos exequentes conhecidos e desprovidos. Embargos do executado conhecidos e parcialmente providos sem efeitos modificativos na parte dispositiva do acórdão.